Tribunal: TJES
Processo: 0000569-61.2022.8.08.0024
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000569-61.2022.8.08.0024
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WAGNER MENDES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000569-61.2022.8.08.0024

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WAGNER MENDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução interposto em favor de
WAGNER MENDES
, inconformado com a decisão (mov. 44) proferida pela douta juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em razão da falta grave praticada pelo reeducando no dia 24.06.2021 – tráfico de drogas, homologou e tornou definitiva a regressão cautelar ao regime semiaberto, nos autos da execução nº 0003814-27.2007.8.08.0050.

Em suas razões, fls. 03/05, pugna pela anulação da decisão, ao argumento da insuficiência probatória.

Contrarrazões, às fls. 06/07 v, pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeira instância manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, às fls. 08/08 v.

Parecer ministerial (id.
3066520
)
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

10 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000569-61.2022.8.08.0024

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WAGNER MENDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de execução interposto por
WAGNER MENDES
contra decisão (mov. 44) que homologou e tornou definitiva a regressão cautelar ao regime semiaberto, nos autos da execução nº 0003814-27.2007.8.08.0050, ante a falta grave praticada pelo reeducando no dia 24.06.2021 – tráfico de drogas.

Em suas razões, aduz a nulidade da decisão ora em questão sob o argumento de insuficiência probatória.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do agravante não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática de múltiplos crimes, resultando num montante total de 45 (quarenta e cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão em regime fechado, além de multa. Foi promovido de regime em 23/11/2018 (seq. 1.7) e firmou termo de compromisso em 4/12/2018 (seq. 3 1.1) para cumprir a pena em meio aberto, tomando ciência de todas as condições impostas.

Todavia, verifica-se que no dia 24 de junho de 2021 o reeducando foi preso em flagrante delito porque mantinha entorpecentes em depósito, 01 (uma) arma de fogo e grande quantidade de dinheiro decorrente do tráfico de drogas.

Após a ocorrência dos fatos supracitados, a douta juíza homologou a sanção disciplinar de natureza grave, amparada no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, determinando a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do apenado, que pela importância, cito:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

[...]

Nesse sentido segue o teor da Súmula nº
526
do Superior Tribunal de Justiça.

Colaciono, ainda, seguindo esse raciocínio os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO REGRESSÃO CAUTELAR FALTA GRAVE PRISÃO POR NOVO CRIME DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Considerando a notória a prática de falta grave cometida pelo reeducando, o qual fora preso cometendo novo crime, correta a regressão de regime, sendo irrelevante a ausência de condenação definitiva.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EP: 00037226920218080014, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2021).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. FALTA GRAVE E FRUSTRAÇÃO AOS FINS DA EXECUÇÃO. ART. 118, I E § 1º DA LEP. 2. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE DE REGRESSÃO CAUTELAR. 3. PREQUESTIONAMENTO: ARTS. 5º, XLVI E 93, IX DA CONSTITUIÇÃO; BEM COMO AOS ARTS. 10 E 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 4. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Considerando que o agravante abandonou a expiação de sua sanção, perfeitamente possível a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 118, I e § 1º da LEP.
2. A jurisprudência dominante firmou entendimento no sentido de que a exigência de prévia oitiva do condenado deve prevalecer apenas quando se tratar de regressão de regime definitiva, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a regressão cautelar, por ter caráter de provisoriedade, poderá ser revogada no momento em que o Juiz da Execução proceder à oitiva do apenado e se convencer da desnecessidade de sua manutenção. 3. Dá-se por prequestionados os artigos de lei ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - EP: 00133704320218080024 Relator: EDER PONTES DA SILVA, Data de Julgamento: 09/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVADO QUE CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO E FOI PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REGRESSÃO A REGIME MAIS GRAVOSO SOB ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTIRIA, AINDA, SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO COMETIMENTO DO NOVO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. O ART. 118, INCISO I, DA LEP NÃO CONDICIONA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE E A REGRESSÃO DE REGIME A CONDENAÇÃO POR NOVO CRIME, MAS TÃO SOMENTE A PRÁTICA DE OUTRA INFRAÇÃO PENAL NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
Inteligência da Súmula nº 526 do STJ. Precedentes do STF em sede de repercussão geral. Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência. Agravo em execução provido, acompanhando parecer ministerial, a fim de que o agravado regrida de regime, respeitado o contraditório e a ampla defesa.
Unânime. (TJPA; AgExPen 0801257-94.2022.8.14.0000; Ac. 10159519; Primeira Turma de Direito Penal; Relª Desª Rosi Maria Gomes de Farias; Julg 27/06/2022; DJPA 01/08/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REGRESSÃO DE REGIME. ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO.
Possibilidade. Cometimento de novo crime, configurando falta grave. Não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado. Art. 111 da LEP.
Recurso não provido. (TJSP; AG-ExPen 0006932-47.2022.8.26.0482; Ac. 15865252; Presidente Prudente; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Reinaldo Cintra; Julg. 20/07/2022; DJESP 28/07/2022; Pág. 2437).

Restando escorreito o reconhecimento da falta grave ante o cometimento de novo crime (ação penal nº 0010831-71.2021.8.08.0035) não há qualquer ilegalidade na regressão de regime, por se tratar de expressão previsão legal.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

10 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE OUTRA INFRAÇÃO PENAL NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA. ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Comprovada a prática de falta grave cometida pelo reeducando, o qual fora preso cometendo novo crime, correta a regressão de regime ao semiaberto, sendo irrelevante a ausência de condenação definitiva. 2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.